Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708172-20.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE ALVES DA SILVA IMPETRANTE: JOSE CARLOS FERREIRA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado José Carlos Ferreira Mendes impetra habeas corpus em favor de Alexandre Alves da Silva contra ato do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que negou o relaxamento da prisão por excesso de prazo, e o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão da pandemia do coronavírus. Sustenta que há constrangimento ilegal porque a prisão cautelar ultrapassa quatrocentos e cinquenta dias, afrontando a duração razoável do processo e o princípio da proporcionalidade. O paciente tem dezenove anos de idade e suas condições pessoais são favoráveis|; foi preso em janeiro de 2019 e denunciado por infringir o artigo 2o, parágrafo 3o da Lei 12.850/2013, sendo a audiência de instrução realizada em 12/07/2019. Todavia, as provas colhidas não são suficientes para provar que integrasse a ORCRIM noticiada na denúncia e que a Defesa em nada contribuiu para a demora da prestação jurisdicional. e que a prisão perdura há mais de quinze meses, contrariando os prazos estabelecidos na Instrução normativa 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal. Alega-se, ainda, a possibilidade de contaminação pelo COVID 19 no presídio, pois já atingiu agentes penitenciários e causou várias mortes no País, devendo o réu ser liberado até o julgamento do writ ou o trânsito em julgado de eventual condenação; pede liminarmente o relaxamento ou a revogação da preventiva, e, no mérito, a confirmação da ordem. Em 03/04/2020, o Juízo imputado coator negou a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, destacando que, apesar da preocupação com o isolamento social e ampliação das medidas sanitárias, a conversão da prisão em razão dos riscos de contaminação pela pandemia do coronavírus não basta para justificar a soltura, pois o argumento determinaria a soltura de todos que estão presos preventivamente ou que estejam cumprindo pena definitiva ou provisória. O acolhimento da tese implicaria a descarcerização em massa, acarretando pânico social e o incremento da criminalidade; ademais, aumentaria exponencialmente os riscos da exposição da coletividade ao contato com os egressos do sistema prisional. Ressaltou ainda que a tramitação de habeas corpus coletivos pedindo justamente a descarcerização em massa por motivo da pandemia, ajuizados pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Defensoria Pública. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, informa o Juízo do primeiro grau acrescentou que a instrução criminal já foi encerrada e não há demora injustificada, porque o processo continua tramitando regularmente. Destaca, por fim, a decisão proferida no HC 0727581-1.2019.8.07.0000, que declarou a nulidade dos atos processuais praticados após a instrução e determinou o desentranhamento das peças processuais produzidas nessa fase. Justificou o atraso assinalando a necessidade de digitalização do processo e a juntada de áudios e de outras mídias. Em relação ao fundamento da prisão preventiva, observa-se que a denúncia, amparada em interceptações telefônicas autorizadas, imputa ao paciente o fato de integrar a ORCRIM denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, na condições de "irmão", tendo participado de diversas reuniões da organização. Em diálogos com os demais réus por meio de audioconferência em aplicativo eletrônico, ele diz que rodou em Santa Maria com um carro roubado à caminho de Luziânia; respondendo a perguntas de de um interlocutor identificado apenas como "M16", falou ainda sobre a "mercadoria" que tinha consigo, informando: "- Só tinha mixaria lá... o grama do branco é 30... M16 diz que vai ver se consegue roubar agora, quer fazer um agora e outro à noite". Disse a Juíza que isso prova que o paciente não apenas integrou o "PCC", mas também ajudava nas atividades do tráfico de drogas do Distrito Federal, possivelmente fornecendo cocaína, já que informava o preço do lote que possuía. Por isso concluiu estarem presentes os motivos da prisão preventiva, "apesar da nulidade processual declarada pelo Egrégio TJDFT". O paciente conta dezenove anos de idade e está preso preventivamente há mais quatrocentos e cinquenta dias, excedendo o prazo máximo de duzentos e quarenta dias fixado pela Lei de Organização Criminosa para o deslinde da ação penal contra réu preso. Todavia, é preciso analisar se a demora é justificada, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, observado a proporcionalidade e razoabilidade, sem descurar do direito fundamental à duração razoável do processo e o dever de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, sem dúvida se trata de um caso complexo, com imputações graves e onze réus, com advogados diferentes e alguns presos em outros estados, que foram interrogados por carta precatória. Entende-se, por isso, ser imprescindível a oitiva do Ministério Público antes de decidir sobre a liberação pretendida, inclusive fundada no risco proporcionado pela COVID 19. Sabe-se que essa questão foi recentemente apreciada pelo Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, que indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus Coletivo no 0706957-09.2020.8.07.0000. Esclareça-se que os requisitos da prisão preventiva foram analisados pelo Juízo da causa e mantidos. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Dispensadas as informações, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator